Tribunal: TRF3
Processo: 5000534-03.2019.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
357/775)

5000534-03.2019.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000534-03.2019.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

PARTE RE: SUPERSTONE RESIDENCIAL III EMPREENDIMENTOS SPE LTDA., YPS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.

APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) PARTE RE: FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD - SP53318-A

APELADO: MARCELA ANDRADE DA CONCEICAO

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEX ARAUJO TERRAS GONCALVES - SP242150-A

Ementa

Direito civil, processual civil e consumidor. Apelação cível. Programa Minha Casa Minha Vida. Contrato de compra e venda e mútuo habitacional com alienação fiduciária. Atraso na entrega da obra. Legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal. Atuação como agente executor de política pública habitacional. Responsabilidade solidária com construtora e incorporadora. Rescisão contratual. Restituição de valores pagos. Danos morais configurados. Manutenção da sentença.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Caixa Econômica Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, proposta por adquirente de imóvel no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

A autora alegou atraso na entrega da unidade habitacional, pleiteando a resolução dos contratos de compra e venda e de mútuo habitacional, restituição de R$ 26.206,24 pagos e indenização por danos morais.

A sentença rescindiu os contratos, condenou solidariamente as rés à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Controvérsias: (i) legitimidade passiva da CEF e interesse processual; (ii) responsabilidade solidária da CEF pelo atraso na entrega da obra; (iii) direito à rescisão contratual e restituição integral dos valores pagos; (iv) configuração e quantificação dos danos morais; (v) compensação de valores devidos no contrato de financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A CEF atuou como agente executor de política pública habitacional, fiscalizando a obra, liberando recursos conforme cronograma físico-financeiro e exigindo seguro para retomada e conclusão do empreendimento, o que lhe confere legitimidade passiva e responsabilidade solidária com as demais rés.

6. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores (arts. 7o, parágrafo único, e 14).

7. O atraso na entrega da obra, reconhecido desde outubro de 2014, caracteriza inadimplemento contratual, autorizando a rescisão e a restituição integral dos valores pagos, nos termos do art. 475 do Código Civil e da Súmula 543 do STJ.

8. O lapso temporal relevante e a frustração do direito à moradia ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. O valor de R$ 10.000,00 fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se à jurisprudência em casos análogos.

9. Eventual compensação de créditos da CEF deve ser buscada pelas vias próprias, não cabendo dedução automática no presente feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminar rejeitada e apelação desprovida.

11. Tese de julgamento: No âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, a Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva e responde solidariamente com construtora e incorporadora por atraso na entrega de imóvel quando atua como agente executor de política pública habitacional, com fiscalização e gestão de recursos; o atraso na entrega de unidade habitacional, incluso o período de tolerância de 180 dias, autoriza a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos e enseja indenização por danos morais, fixada conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Legislação relevante citada: Código Civil (arts. 389, 395, parágrafo único, 475), Código de Defesa do Consumidor (arts. 6o, VI, VII e VIII; 7o, parágrafo único; 14), Súmula 543/STJ, CPC (art. 85, § 11).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.646.130/PE; STJ, AIREsp 1606103/RN; TRF3, ApCiv 0011690-15.2015.4.03.6100; TRF3, ApCiv 5000357-84.2017.4.03.6140; TRF3, ApCiv 5003386-67.2019.4.03.6110; TRF3, ApCiv 5000203-82.2020.4.03.6133; TRF3, ApCiv 5007510-25.2021.4.03.6110; TRF3, ApCiv 5001510-52.2020.4.03.6107.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000534-03.2019.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

PARTE RE: SUPERSTONE RESIDENCIAL III EMPREENDIMENTOS SPE LTDA., YPS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.

APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) PARTE RE: FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD - SP53318-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEX ARAUJO TERRAS GONCALVES - SP242150-A

APELADO: MARCELA ANDRADE DA CONCEICAO

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de ação ajuizada por Marcela Andrade da Conceiçãoem face da Caixa Econômica Federal – CEF, da Superstone Residencial III Empreendimentos SPE Ltda. e da YPS Construções e Incorporações Ltda., na qual, em razão de alegado inadimplemento, pleiteia a resolução do contrato de compra e venda e de mútuo habitacional, bem como a condenação das rés à restituição dos valores por ela desembolsados, no total de R$ 26.206,24 e à indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Requer, ainda, a antecipação de tutela, “para que se oficie as Rés, determinando que estas sejam impossibilitadas de efetuar quaisquer restrições em nome da Autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de fixação de multa em eventual intento de resistir ou não cumprir a ordem, sugerindo-se a quantia diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais)”, declarando-se “a inexigibilidade de todas as parcelas vincendas, bem como todas as despesas relativas ao imóvel, tais como condomínio e IPTU, sob pena de fixação de multa em eventual intento de resistir ou não cumprir a ordem, sugerindo-se a quantia diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais)”.

Foi deferida a tutela de urgência “para suspender os efeitos do contrato particular de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional com fiança, alienação fiduciária em garantia e outras obrigações, realizado entre as partes, e determinar aos réus que se abstenham de inscrever o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito” (ID 280075066). Foram, também, deferidos à autora, os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Após regular processamento, seguiu-se a prolação de sentença, integrada por embargos de declaração, julgando parcialmente procedente o pedido, consoante dispositivo que segue (ID 280075163 e 280075169):

“1. Diante do exposto, acolho em parte os pedidos de “[...] que seja rescindido o contrato e [...] Condenar as Rés à restituição de R$ 26.206,24 (vinte e seis mil, duzentos e seis reais e vinte e quatro centavos), equivalente a todos os valores já desembolsados pela Autora, conforme comprovantes em anexo [...] Condenar as Rés ao pagamento pelos danos morais causados a Autora, em valor [...]" de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Rejeito no que tange aos danos morais, no valor excedente ao fixado.”.

A resolução do mérito dá-se nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. Condeno as rés a pagarem à autora as despesas que antecipou, com atualização monetária desde o dispêndio. E os honorários advocatícios que fixo em R$ 5.511,73, com base na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo de 2023, devidos por cada um dos réus. Cálculo de correção monetária e juros a ser realizado com base no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, do Conselho da Justiça Federal, que estiver em vigor na data da conta.

3. Sentença não sujeita à remessa necessária.”

Apelou, a CEF, suscitando, preliminarmente, a ausência de legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e de interesse processual em relação a essa instituição financeira. No mérito, sustenta, em síntese, a inexistência de solidariedade entre o agente financeiro e o vendedor do imóvel. Debate, outrossim, que não houve comprovação dos requisitos para a configuração da responsabilidade civil, aptos a amparar o dever de indenizar. Postula a compensação dos valores em aberto do contrato de financiamento habitacional firmado com a demandante, no total de R$ 87.988,49, defendendo que os encargos contratuais decorrentes do financiamento habitacional, inclusive juros de obra, continuam sendo devidos, “mesmo que ocorra atraso no cronograma das obras, uma vez que o capital mutuado deve ser remunerado para não ocorrer enriquecimento sem causa”. Pugna pela reforma da sentença e a total improcedência do pedido. Subsidiariamente, insurge-se quanto à condenação à indenização por danos morais e valor arbitrado a esse título.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator):

Da legitimidade passiva ad causam da Caixa Econômica Federal – CEF e do interesse de agir.

Com referência à responsabilidade da Caixa Econômica Federal - CEF para responder pelo descumprimento contratual relativo ao atraso na construção e entrega de imóvel vinculado a empreendimento financiado pelo Sistema Financeiro da Habitação, há que se distinguir duas situações, consoante jurisprudência sedimentada: 1a) A CEF é parte legítima e pode responder, solidariamente, pelo descumprimento contratual, nas hipóteses em que tenha atuado na escolha da construtora, elaboração do projeto, execução ou fiscalização das obras do empreendimento ou opere como gestor de recursos e agente executor de políticas públicas federais para a promoção de moradia a pessoas de baixa renda; 2a) não se reconhece a legitimidade passiva ad causam da CEF, caso esta instituição funcione como agente financeiro em sentido estrito, responsável, apenas, pelo financiamento da aquisição do imóvel já edificado e em nome de terceiro.

Nesse sentido, destaco o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/73. VÍCIO NÃO INDICADO. SÚMULA No 284/STF. TESES REFERENTES À MULTA CONTRATUAL E JUROS, COMISSÃO DE CORRETAGEM, RESSARCIMENTO DOS ALUGUEIS E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS No 211/STJ E No 282/STF. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. CEF. NATUREZA DAS ATIVIDADES. AGENTE FINANCEIRO. SEM LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA No 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A alegação de afronta ao art. 535 do CPC/73 sem indicar em que consistiria o vício, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial, atraindo a incidência da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.

2. A ausência de prequestionamento, mesmo implícito, impede a análise da matéria na via especial. Súmulas no 211/STJ e no 282/STF.

3. A Caixa Econômica Federal somente possui legitimidade passiva para responder por vícios, atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro. Súmula no 83/STJ.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1.646.130/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 30/08/2018, DJe de 04/09/2018)

Ressalto, adicionalmente, que, no âmbito do ProgramaMinha Casa, Minha Vida, para que se configure a responsabilidade da CEF por vícios, atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis, e, por consequência, a sua legitimidade para compor lides a esse respeito, é necessário que a instituição financeira tenha atuado seja na construção do imóvel, seja na elaboração do projeto, sua execução ou fiscalização das obras do empreendimento, ou, ainda, que o contrato esteja relacionado ao Programa de Arrendamento Residencial (PAR), com recursos advindos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

In casu, a autora celebrou com a Superstone Residencial III Empreendimentos SPE Ltda., contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma condominial, tendo por objeto a futura unidade autônoma residencial/apartamento C52, do Bloco C, do Residencial Mirante do Bosque, em Taboão da Serra/SP (ID 280075037). Em 04/06/2012, firmou um segundo contrato, este, com a CEF, para compra e venda de terreno e mútuo para construção da referida unidade habitacional, com fiança e alienação fiduciária em garantia, no âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana – PNHU – Imóvel na Planta Associativo – Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, conforme normas do Conselho Curador do FGTS, no qual figura como alienante, a requerida Superstone Residencial III Empreendimentos SPE Ltda., e como entidade organizadora, interveniente construtora e fiadora, a YPS Construções e Incorporações Ltda.

Das cláusulas deste último instrumento contratual, é nítida a atuação da CEF tanto na fiscalização das obras do empreendimento, como na gestão dos recursos. Coube à CEF, dentre outras atribuições: condicionar a liberação dos recursos ao andamento das obras, no percentual atestado no Relatório de Acompanhamento do Empreendimento - RAE, conforme o cronograma físico-financeiro aprovado por essa instituição; o acompanhamento da execução das obras, a ser efetuado por sua equipe de engenharia, para fins de liberação de parcelas, e a entrega da última parcela para construção do empreendimento condicionada à verificação da conclusão total da obra e de que nela foram investidas todas as parcelas anteriormente entregues (cláusula 4a). Além disso, a CEF figura como garante da escorreita consecução da obra de engenharia, na medida em que obriga a contratação de seguro pela construtora para a retomada e finalização das obras do empreendimento, cuja vigência deve ser mantida até a sua conclusão.

Dessa forma, a CEF é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Nesse sentido, os seguintes julgados desta Primeira Turma:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO HABITACIONAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. AGENTE FINANCEIRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. APELO PROVIDO.

1. No caso em questão, foram firmados dois contratos: o primeiro com a Construtora e Incorporadora, consistente no 'Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Unidade autônoma condominial'; e o segundo, firmado com a CEF, consistente no 'Contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo Para Construção de Unidade Habitacional Com Fiança, Alienação Fiduciária em Garantia e outras Obrigações - Apoio À Produção De Habitações e Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV - Recurso FGTS'.

2. A CEF não se limitou a atuar como mero agente financeiro, na medida em que também operou como agente executor de política federal de promoção de moradia popular e fiscalizador do andamento da obra, razão pela qual deve integrar o polo passivo da demanda.

3. Consta no instrumento contratual firmado com a CEF, que a construção do empreendimento 'Condomínio Residencial Quinta das Figueiras', do qual faz parte a unidade imobiliária adquirida pelo Apelante, recebeu subsídios do Governo Federal por intermédio do Programa "Minha Casa, Minha Vida", funcionando a Caixa Econômica Federal, na qualidade de gestora do FGTS, como agente operador do programa e, portanto, co-responsável pela conclusão das obras de construção da casa própria que financia, posto que fiscalizadas permanentemente pela Instituição Financeira, havendo inclusive acerto contratual que vincula a liberação do capital ao andamento do cronograma físico-financeiro.

4. Assim, se a CEF foi a financiadora da construção de todo o empreendimento imobiliário, com recursos do FGTS, deve também se responsabilizar pelo cumprimento do prazo de entrega da obra.

5. Aplica-se na hipótese, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que possui legitimidade passiva a Caixa Econômica Federal para responder, nos casos em que não atua apenas como agente financeiro, "por vícios, atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda (...)" (AgInt no REsp 1646130/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018).

6. Uma vez caracterizada a legitimidade passiva da CEF na relação jurídica dos autos, na medida em que eventual rescisão do contrato de compra e venda do imóvel poderá repercutir no contrato de financiamento do imóvel objeto da lide, deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal para julgar e processar o feito, nos termos do artigo 109, inciso I da Constituição Federal.

7. Apelação a que se dá provimento, a fim de anular a sentença guerreada, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido processamento.”

(ApCiv 0006991-44.2016.4.03.6100, Rel. Des. Federal Wilson Zauhy, j. em 07/02/2020, e - DJF3 Jud. 1 de 12/02/2020, grifos nossos)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO EM ENTREGA DE OBRA. INDENIZAÇÃO MENSAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE EXECUTOR DE POLÍTICAS FEDERAIS DE HABITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

No processo originário, os requerentes alegam que na data de 28/04/2015 firmaram contrato de compra e venda de terreno com ENGECORP, mútuo de construção de apartamento, vaga de garagem e cessão de fração ideal da terra e constituição de garantia mediante alienação fiduciária de imóvel (contrato no 8.5555.3284143), com previsão de 24 meses para entrega da obra, cujo termo findou-se em 29/04/2017, admitida uma prorrogação de até 180 dias úteis por ocorrência de caso fortuito, força maior ou fatos estranhos à vendedora, entretanto inocorreu a respectiva tradição.

Compulsando o feito, se afere que o contrato carreado foi elaborado pela própria CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, pelo qual se verifica revestir-se do poder de fiscalização da obra, além de agente executor de políticas federais para promoção de moradia de baixa renda, o que impõe inclusive responsabilidade por eventuais vícios de construção. Neste sentido, precedentes do STJ e da 1a Turma desta Corte Regional.

Frise-se que as partes celebraram com a instituição bancária aquisição de terreno e construção imobiliária, com o mútuo acordado e alienação fiduciária em garantia no âmbito do Programa de Apoio à Produção de Habitações e Programa Carta de Crédito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, no Sistema Financeiro de Habitação - SFH.

A indenização por danos materiais arbitrada não se consubstancia em lucros cessantes, mas sim danos emergentes, já que, uma vez frustrada a possibilidade do pleno exercício dos poderes de que dispõe o proprietário do bem, este precisou mobilizar sua renda e patrimônio para viver em outro imóvel, sendo certo que ninguém desfruta de habitação sem custos, quer seja às suas próprias custas ou de terceiros, como na hipótese de residência com outros familiares. In casu, fixada com moderação pelo Juízo de origem.

Agravo de instrumento a que se nega provimento."

(AI 5008873-49.2018.4.03.0000, Rel. Juíza Federal Convocada Denise Avelar, julgado em 22/04/2020, e - DJF3 Jud. 1 de 27/04/2020, grifos nossos)

Resta configurado, igualmente, o interesse de agir, por tratar-se de ação na qual se postula a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento habitacional, com garantia fiduciária constituída pela autora em favor da CEF, sendo certo que eventual decisão de procedência do pedido afetará diretamente a esfera de direitos desta instituição financeira, sujeitando o negócio jurídico por estas entabulado, ao resultado da ação em trâmite.

No mérito, versa o caso dos autos sobre pedido rescisório dos contratos celebrados entre as partes, com restituição dos valores pagos pela autora e indenização por danos morais, tendo como fundamento o atraso na entrega da obra.

Do Código de Defesa do Consumidor.

A relação jurídica contratual em discussão sujeita-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), consoante entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal (ADI no 2591, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 7/6/06, DJ 29/9/06, Rel. para acórdão Min. Eros Grau) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 297).

Disciplina o artigo 6o, incisos VI e VII, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;”

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor preceitua, inclusive, que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de defeitos na prestação do serviço (teoria do risco do empreendimento). Sendo objetiva a responsabilidade, não se perquire a existência ou não de culpa na prestação do serviço, mas apenas do nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido nas relações consumeristas.

No que se refere à inversão do ônus da prova, prevê o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ser possível “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Sob outro prisma, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, as rés devem solidariamente responder pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à responsabilidade solidária entre a construtora e o agente financeiro para responder pelo atraso na conclusão da obra e entrega do imóvel, quando este atua na qualidade de agente executor e operador de políticas federais para a promoção de moradia para consumidores de baixa renda, como ocorre na espécie:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA E DE MÚTUO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA E NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. REEXAME DE DANOS MORAIS. MATÉRIA DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. ATRASO NA CONSTRUÇÃO E ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A CONSTRUTORA E AGENTE FINANCEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. No presente caso, a Caixa Econômica Federal tem legitimidade passiva para responder solidariamente com a incorporadora, nas causas em que se pleiteia a indenização por atraso na entrega do imóvel quanto também tiver participado na qualidade de agente executor e operador de políticas federais para a promoção de moradia para consumidores de baixa renda. Precedentes. 3. A alegação de omissão quanto à análise dos argumentos dos diversos tipos de contratos e modalidades de financiamento do PMCMV - PNHUV, que alegadamente levaria ao reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da CAIXA, e que configurariam a violação ao art. 535 do CPC de 1973 não foi abordada nas razões do apelo especial, nem tão pouco nos embargos declaratórios, acarretando, no ponto, verdadeira inovação recursal, o que obsta o conhecimento desta matéria quando suscitada apenas em sede de agravo interno. 4. Agravo interno não provido.”

(Quarta Turma, AIREsp 1606103/RN 2016.01.53327-5, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 21/11/2019, DJE de 27/11/2019)

No mesmo sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas da Primeira Seção desta Corte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO. CONHECIMENTO EM PARTE. RAZÕES DISSOCIADAS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CEF E CONSTRUTORA. DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA.

1. Preliminarmente, observa-se que a sentença condenou a CEF a pagar solidariamente indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, sendo impertinentes e dissociadas as razões recursais, que extrapolam o limite da sucumbência, ao veicular discussão de que os mutuários são solidariamente responsáveis pela dívida junto à CEF e de que são indevidas devolução de valores pagos durante construção ou indenização de danos materiais.

2. Verificado atraso na entrega da obra vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, em que a atuação da CEF não foi a de mero agente financeiro, mas de ente executor de política federal de promoção de moradia popular e fiscalizador da execução da obra, inclusive com controle técnico, financeiro e operacional sobre o curso da construção, a empresa pública federal é parte legítima para responder por danos suportados em razão do evento lesivo materializado.

3. É firme a jurisprudência da Corte Superior e desta Turma no sentido de que é solidária a responsabilidade da CEF, como agente de promoção do programa de moradia popular, quanto à inexecução e danos causados pela construtora, na entrega de obras, por atraso no cronograma ou falha nas especificações técnicas contratadas, respondendo, pois, pelos danos morais apurados.

4. Pela sucumbência recursal, a apelante deve suportar condenação adicional, nos termos do artigo 85, § 11, CPC, no equivalente a 5% do valor da causa atualizado, a ser acrescida à sucumbência fixada pela sentença pelo decaimento na instância de origem.

5.Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, desprovida.”

(Primeira Turma, ApCiv 0011690-15.2015.4.03.6100, Rel. Des. Federal Carlos Muta, j. em 25/10/2023, DJEN de 30/10/2023, grifos nossos)

“CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CEF E CONSTRUTORA. ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO AGENTE PROMOTOR DE POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes litigantes se caracteriza como de consumo, sendo regulamentada, portanto, pelo Código de Defesa do Consumidor. Estabelecida a aplicabilidade do CDC para a hipótese tratada nestes autos, cumpre ressaltar que, de acordo com a legislação consumerista, as empresas que formam a cadeia de fornecimento respondem de forma solidária pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, nos termos estipulados pelo artigo 14 do CDC.

2. Por conseguinte, insta consignar que, contrariamente ao aduzido em razões de apelação, a CEF possui responsabilidade solidária no que concerne aos problemas de atraso na entrega do imóvel em questão. Isso porque, in casu, a instituição financeira não se limitou a atuar como agente financeiro; ao contrário, operou como agente executor de política pública federal de promoção de moradia popular e fiscalizador do andamento da obra, razão pela qual, além de ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, também é responsável solidariamente pelos vícios de construção e/ou atraso na entrega do imóvel.

3. Observo, da análise do instrumento contratual citado, que a construção do empreendimento do qual faz parte a unidade imobiliária adquirida pela autora, recebeu subsídios do Governo Federal por intermédio do Programa Minha Casa Minha Vida, funcionando a Caixa Econômica Federal como agente operador do programa, atuando com controle técnico, financeiro e operacional sobre o andamento da construção do empreendimento.

4. Assim, demonstrado está, de modo claro e inequívoco, o papel central da CEF na consecução do empreendimento e do cronograma de obras, não havendo como afastar sua responsabilidade pelos danos advindos de vícios de construção ou de atraso no desenvolvimento da construção.

5. Desse modo, caracterizado o atraso na entrega do imóvel, respondem solidariamente todos os que tenham intervindo de alguma forma na relação de consumo, e participado, direta ou indiretamente, para ocorrência do inadimplemento contratual, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Inequívoca, portanto, a responsabilidade solidária da CEF pelas consequências advindas do atraso na entrega do imóvel adquirido pela parte autora.

7. Pugna a corré CEF pela exclusão, ou, subsidiariamente, pela redução da indenização por danos morais - arbitrada pela magistrada sentenciante em R$ 10.000,00 (dez mil reais) - sob o argumento de que, a uma, não cometeu qualquer ato ilícito que justifique a condenação e, a duas, o montante arbitrado é excessivo. Não merece guarida a argumentação expendida, ressaltando-se que a responsabilidade solidária da CEF pelo atraso na entrega do imóvel já está devidamente fundamentada.

8. Especificamente quanto ao dano moral, anoto que o artigo 5o, inciso X da Constituição Federal garante, expressamente, a todos que sofram violação do direito à imagem, à intimidade, à vida privada e à honra, a indenização por danos morais. Dano moral, de acordo com a melhor doutrina e com o entendimento sedimentado nas cortes superiores, é a lesão a direito da personalidade. Em outros termos: corresponde a toda violação ao patrimônio imaterial da pessoa no âmbito das suas relações de direito privado.

9. Não se confunde, no entanto, e nem poderia, sob pena de banalização do instituto, com acontecimentos cotidianos que, apesar de incomodarem, não têm aptidão para atingir, de forma efetiva, direitos da personalidade. Tais acontecimentos têm sido tratados, com acerto, pela jurisprudência, como "meros aborrecimentos", inafastáveis na sociedade contemporânea, devendo ser suportados por seus integrantes, ou punidos administrativamente, para que o instituto do dano moral não perca seu real sentido, sua verdadeira função: compensar o lesado pela violação a direitos de personalidade.

10. A despeito de conhecer a tese do C. STJ no sentido de que o mero descumprimento contratual de atraso na entrega de obra não gera, em regra, danos morais, entendo que, no presente caso, os elementos dos autos evidenciam que a não entrega do imóvel dentro do prazo estipulado maculou a esfera extrapatrimonial de direitos da autora. Forçoso reconhecer que, no caso dos autos, o imóvel tinha previsão de entrega, considerado o prazo de tolerância, para janeiro de 2015 e, até o presente momento, inexiste nos autos notícia de que as chaves tenham sido entregues à autora. Não há como se desvencilhar da repercussão causada à adquirente pelo atraso substancial na entrega de imóvel, pois adia planos, frustra expectativas, e impõe à compradora transtornos que ultrapassam, e muito, a esfera do mero aborrecimento.

11. Consequentemente, diante do longo lapso temporal decorrido desde a data prevista para a conclusão das obras e entrega do imóvel, entendo razoável o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado pela magistrada em primeiro grau a título de indenização por danos morais, valor que não se mostra excessivo ante as circunstâncias do caso concreto, estando de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

12. Não assiste razão ao recorrente quanto à alegação de “... improcedentes o pedido de repetição de indébito, pois como o contrato foi cumprido regularmente pela Ré, não existe excedente a favor da parte autora. Conseqüentemente não há crédito a favor daquela. Sendo assim, descabe a repetição”. Compulsando os autos, observa-se ocorrência de atraso no cumprimento da obrigação, cabendo restituição dos valores pagos pela parte autora.

13. Apelação desprovida. Honorários majorados.”

(Primeira Turma, ApCiv 5000357-84.2017.4.03.6140, Rel. Juiz Federal Conv. Renato Becho, j. em 30/03/2023, intimação via sistema em 13/04/2023, grifos nossos)

“APELAÇÃO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. MULTA MORATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

1. A atuação da CEF não se restringiu às atividades típicas de mero agente financeiro em sentido estrito, mas, sim, como agente executor de política pública habitacional federal, pois consta expressamente do contrato de financiamento a obrigação e o interesse da CEF em fiscalizar o andamento da obra, como se infere do item 4.4 da cláusula quarta e cláusula quinta do contrato.

2. A jurisprudência tem admitido a legitimidade passiva e a responsabilidade civil solidária da CEF com o construtor do imóvel. Precedentes.

3. Reconhecida que é solidária a responsabilidade civil entre o banco apelado e as corrés quanto ao descumprimento do prazo de entrega do imóvel, bem como a condenação solidária destes ao pagamento das indenizações fixadas.

4. No caso, entendo ser devida a indenização por lucros cessantes, que ora fixo no importe de 0,5% do valor atualizado do imóvel por mês de atraso até a efetiva entrega do imóvel. Em vista da responsabilidade solidária da CEF, da construtora e da incorporadora, é forçoso concluir que elas deverão arcar com aludida indenização.

5. Acolhido o pedido dos autores de arbitramento da multa moratória, pois havendo previsão contratual de multa tão somente em face do inadimplemento do adquirente, é cabível a inversão da cláusula penal em favor dos apelantes, sendo a multa moratória devida em seu favor pelo período do atraso da entrega do imóvel, no percentual de 2% sobre o valor do contrato, a título de atraso na entrega da obra, contado a partir do prazo original estabelecido (23.12.2018).

6. Excluídos os honorários de sucumbência em favor dos patronos da CEF, uma vez reconhecida a responsabilidade solidária da empresa pública com os demais Apelados, inclusive no tocante à condenação ao pagamento das custas processuais e da verba honorária fixada em face das corrés.

7. Apelação da parte autora provida.”

(Segunda Turma, ApCiv 5003386-67.2019.4.03.6110, Rel. Des. Federal Luiz Paulo Cotrim Guimaraes, j. em 15/12/2022, DJEN de 19/12/2022, grifos nossos)

Do prazo para entrega do imóvel.

A sentença de primeiro grau reconheceu o atraso na entrega da unidade habitacional da demandante, a partir de outubro de 2014, sendo este fato incontroverso nesta sede recursal.

Do direito à resolução do contrato e à restituição das parcelas pagas.

No caso, configura-se a mora contratual das requeridas, a partir de outubro de 2014, incluso o prazo de tolerância. Tal não se deve à culpa do adquirente do imóvel, mas exclusivamente à mora da construtora, tecnicamente responsável pelo empreendimento, e à fiscalização deficitária da instituição financeira, aptas a amparar o dever de indenizar, ex vi do art. 389, do Código Civil:

“Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”.

O parágrafo único do art. 395 do Código Civil dispõe que, caso a prestação, devido à mora, torne-se inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a satisfação das perdas e danos.

Ainda, o art. 475 do Código Civil, expressamente, faculta ao credor, diante do inadimplemento do devedor, escolher entre exigir o cumprimento da prestação ou rescindir o contrato, cabendo, em qualquer das hipóteses, a respectiva indenização:

"Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos."

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça).

Nesse sentido, o entendimento desta Primeira Turma:

“APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CEF. CONSTRUTORA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.

1. Na origem, os autores ajuizaram a presente demanda em face da CEF e da construtora objetivando a rescisão do contrato de financiamento habitacional e do contrato de promessa de compra e venda, bem como a condenação das requeridas na devolução dos valores já pagos, corrigidos monetariamente. Alegou que, em razão do atraso na entrega do imóvel, manifestaram desinteresse na manutenção do contrato, sustentando, ainda, que a demora excessiva das obras constitui ilícito previsto na legislação consumerista e também na Lei no 4.591/64.

2. No que se refere à responsabilidade da CEF em relação a eventuais vícios de construção de imóveis financiados segundo as regras do Sistema Financeiro de Habitação, há que se distinguir entre duas situações: 1a) nas hipóteses em opera como gestora de recursos e executora de políticas públicas federais para a promoção de moradia a pessoas de baixa renda (como é o caso do Programa Minha Casa Minha Vida), atuando na elaboração do projeto ou na fiscalização das obras, a CEF é parte legítima e pode responder por danos (materiais e/ou morais); 2a) nos casos em que atua apenas como agente financeiro, financiando a aquisição de imóvel que já se encontra edificado e em nome de terceiro, essa instituição financeira não pode ser responsabilizada por vícios de construção e é parte ilegítima para compor lides a esse respeito. Precedentes.

3. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e também deste Tribunal Regional, ainda que no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para se configurar a responsabilidade/legitimidade da CEF, há necessidade de que além de financiar o imóvel, a instituição financeira tenha atuado na elaboração e/ou fiscalização da obra, ou ainda que o contrato esteja relacionado à Faixa 1 do mencionado Programa, quando a CEF atua como verdadeira gestora de políticas públicas, subsidiando a aquisição de moradias para a população de baixa renda, por meio de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Precedentes do STJ e desta Corte.

4. No caso dos autos, a parte apelada celebrou, com a MRV Engenharia e Participações S/A, contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, em 05/01/2020, tendo por objeto a unidade imobiliária no 1707, Bloco 1, do Residencial San Vicenzo, situado na Rua Domingos Ataíde, s/no, Bairro Vila Andrade, na cidade de São Paulo/SP, com registro de incorporação imobiliária na matrícula no 423.161, do 11o Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Constou, do referido contrato, que a data limite para entrega das chaves seria 29/05/2021 (Id 262714268, p. 1-5).

5. Em seguida, os apelados celebraram com a CEF contrato de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional, alienação fiduciária em garantia, fiança e outras obrigações – Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) – Recursos do FGTS com utilização dos recursos da conta vinculada do FGTS do devedor, em 19/02/2020, no valor de R$ 167.326,59, a serem pagos em 360 prestações, atualizadas de acordo com a Tabela Price (Id 262714270, p. 2-28).

6. Na espécie, consta na cláusula 2.1 do contrato de financiamento com a CEF: “os valores remanescentes serão destinados à construção e creditados em parcelas mensais na proporção do andamento das obras em conta vinculada ao empreendimento, no percentual atestado no Relatório de Acompanhamento do Empreendimento – RAE e mediante o cumprimento das demais exigências estabelecidas neste contrato”, comprovando que a CEF financiou e atuou na fiscalização da obra, sendo parte legítima para atuar no processo. Assim, possui responsabilidade solidária no caso de atraso na entrega do imóvel em questão.

7. No que se refere ao prazo para conclusão da obra, constou, na cláusula 5,1, a previsão para a entrega das chaves em 30.11.2020, sendo a data limite para entrega das chaves 29.05.2021 (Id 262714268, p. 1-5). No item B.7 do contrato de financiamento com a CEF o prazo para a entrega das obras é 29.11.2021.

8. Entretanto, conforme bem consignou a sentença apelada, “ainda que houvesse a consideração do prazo estipulado no contrato de financiamento para a finalização das obras, vale destacar que apesar de a MRV aduzir em sua contestação que “as obras não foram entregues ANTES da data prevista no contrato de financiamento, ou seja, 29/11/2021, face a pandemia, que obrigou a paralisação das obras, mediante determinação do Executivo do Estado de São Paulo, através do Decreto n° 64.879, de 20 de março de 2020.”, o decreto apontado como embasador da paralisação das obras não tratou do tema.”, acrescentando também que “diante da inexecução contratual operada (ausência de entrega das obras nas condições aprazadas), não se pode obrigar os autores a manterem as avenças firmadas com as corrés, sobretudo em razão de inexistir o objeto da execução contratual, qual seja, a unidade habitacional construída, nos termos da Lei no 9.514/97”.

9. Diante do atraso na entrega das obras, não se pode referendar a “vedação ao direito dos adquirentes de desfazer o negócio jurídico entabulado com a construtora”, sendo de rigor o retorno ao status quo anterior à realização do contrato, com a devolução de todos os valores recebidos pelas rés em razão do contrato, inclusive dos recursos do FGTS dos autores. Precedentes.

10. Apelações não providas. Honorários sucumbenciais majorados.”

(ApCiv 5027905-68.2021.4.03.6100, Rel. Des. Federal Nelton dos Santos, j. em 03/08/2023, DJEN de 08/08/2023, grifos nossos)

"APELAÇÃO. CIVIL. COMPRA E VENDA. MÚTUO. EMPREITADA. FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO. ATRASO NA OBRA. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I - Pretende a parte Autora a resolução dos contratos firmados com as corrés com a consequente restauração do status quo ante sob o fundamento de que obra não seria concluída no prazo avençado. O pleito exposto na inicial sugere a incidência do art. 395, parágrafo único do CC, segundo o qual se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la e exigir a satisfação das perdas e danos, bem como o teor do art. 475 do CC, que prevê que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

II - Nestas condições, considerando que as obras não foram concluídas nem há notícia de justificativa para o atraso nos termos contratados, é patente o inadimplemento das corrés, não subsistindo controvérsia quanto à configuração do atraso. A construtora não logrou concluir a obra no prazo avençado, razão pela qual deve ser mantida a decisão que reconheceu a resolução do contrato sem qualquer retenção, considerando a sua culpa. A consagrar o entendimento anteriormente esposado, cumpre citar o teor da Súmula 543 do STJ.

III - Como bem salientando na sentença impugnada, a atuação da CEF como promotora de políticas públicas está evidenciada nos autos por documentos remetidos à Prefeitura Municipal e por publicidade veiculada em seu nome. A intermediação das demais corrés não descaracteriza o fato de que a CEF foi a responsável pelo financiamento e destinatária final dos valores recolhidos a este título. Neste diapasão, na ausência de denunciação da lide, eventual divergência entre as corrés deverá ser objeto de ação própria.

IV - No tocante aos danos morais, considerando a natureza do bem discutido nos autos e sua centralidade na vida dos adquirentes, é certo que o atraso na conclusão da obra gera impactos não apenas em seu patrimônio, mas também gera danos morais que não representam mero dissabor cotidiano. Considerando a frustração de seus planos pessoais e, em especial, a demora da CEF em oferecer resposta satisfatória para a conduta da construtora, o dano moral é presumido e foi fixado em montante que não representa valor irrisório ou exorbitante, R$ 10.000,00 (dez mil reais).

V - Apelação improvida. Honorários majorados.

(ApCiv 5000203-82.2020.4.03.6133, Rel. Des. Federal Valdeci dos Santos, j. em 27/10/2022, Intimação via sistema em 03/11/2022)

Sendo assim, a parte autora faz jus à resolução do contrato de compra e venda do imóvel objeto desta lide, que se estende ao financiamento contraído perante a CEF, bem como à devolução de todos os valores comprovadamente pagos em razão destes, consoante discriminados na sentença

Respondem, solidariamente, de acordo com a legislação consumerista, todos que tenham intervindo na relação de consumo e participado, de forma direta ou indireta, para a ocorrência do dano, independentemente de culpa, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único e 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Da indenização por danos morais

Segundo ensinamento de Yussef Said Cahali in Dano Moral, 2a edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 21, considera-se dano moral:

"Tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no descrédito, à reputação, na humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral."

Em complemento, assevera Cleyton Reis em sua obra Avaliação do Dano Moral, 4a edição, Editora Forense, p. 15:

"É inquestionável que os padecimentos de natureza moral, como, por exemplo, a dor, a angústia, a aflição física ou espiritual, a humilhação, e de forma ampla, os padecimentos resultantes em situações análogas, constituem evento de natureza danosa, ou seja, danos extrapatrimoniais.

Todavia, esse estado de espírito não autoriza a compensação dos danos morais, se não ficar demonstrado que os fatos foram conseqüência da privação de um bem jurídico, em que a vítima tinha um interesse juridicamente tutelado."

A indenização por danos morais visa compensar os prejuízos ao interesse extrapatrimonial sofridos pelo ofendido, que não são, por sua natureza, ressarcíveis, e não se confundem com os danos patrimoniais, estes sim, suscetíveis de recomposição ou, se impossível, de indenização pecuniária.

No que se refere à indenização por danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável. Entretanto, sendo considerável o atraso, alcançando longo período de tempo, pode ensejar o reconhecimento de dano extrapatrimonial” (Segunda Seção, AgInt nos EAREsp n. 676.952/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 03/10/2023, DJe de 5/10/2023; Terceira Turma, AgInt no AREsp 2.158.472/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022, e Terceira Turma, AgInt no AREsp 2.059.944/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022).

No caso sob análise, verificados os documentos acostados aos autos, sobressaem presentes as premissas expostas pelo autor e, consequentemente, o dano moral pretendido, a saber:

“O contrato externa, como prazo para a entrega do imóvel, o período de 24 (vinte e quatro) meses após assinatura do contrato de financiamento, qual seja 04 de junho de 2012, o que não ocorreu até o presente momento.

O comportamento da Ré beirou, data venia, o deboche!

Pois bem, além do inadimplemento contratual, houve inadimplemento das seguidas promessas de entrega do imóvel, efetuadas já durante o atraso na entrega.

E além disso, a Ré está cobrando da Autora R$ 34.888,90 (trinta e quatro mil oitocentos e oitenta e oito reais e noventa centavos), atinentes aos juros de obra que jamais foram entrega, já com anos de atraso!!!

Nesse sentido, tendo sido prometida a conclusão da obra para prazo determinado e, ao final deste, não tendo sido cumprida a obrigação, superada, inclusive, o prazo de tolerância de 180 dias, de rigor que as Rés respondam pelos efeitos consequentes de sua mora, sendo imperioso o pagamento de indenização pela privação do uso do imóvel, pois a Autora não só sofreu com danos patrimoniais, mas inclusive de ordem moral, o sonho da casa própria!” (ID 280075007, p. 10/11)

Com efeito, a mora contratual das requeridas deu-se a partir de outubro de 2014. A ação foi ajuizada em 17/01/2019 e, até o momento, não há notícia, nos autos, de que a unidade habitacional tenha sido entregue.

O tempo decorrido nesse interregno foi relevante, sendo apto a determinar abalos morais acima de meros aborrecimentos, mormente porque relacionado ao direito social básico de moradia.

Este caso, portanto, possui particularidades que tornam devida a indenização por danos morais.

É indispensável, contudo, que exista uma mínima correlação entre o valor pedido a título de danos morais e os fatos trazidos a Juízo.

Nesse sentido, esta Primeira Turma tem adotado o entendimento segundo o qual, na hipótese de cumulação de pedidos de proveito material e moral, o valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado sem excesso, adequando-se aos parâmetros consolidados pela jurisprudência, que, em casos análogos à espécie, o vem estimando em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade:

"APELAÇÃO. PMCMV. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUÍTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA QUALIDADE DE GESTORA DE POLÍTICAS PÚBLICA. RESILIÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DAS CONTRATADAS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO MUTUÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. APELO NÃO PROVIDO.

1. A documentação consignada aos autos se mostra suficiente à comprovação da hipossuficiência necessária à concessão dos benefícios pretendidos.

2. O § 2o do art. 99, do CPC/15 é claro ao consignar que o magistrado poderá indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

3. Ao enfrentar o tema, o C. STJ tem entendido que a presunção de pobreza é relativa, sendo possível o indeferimento do pedido de assistência judiciária caso verifique a existência de elementos que invalidem a hipossuficiência declarada.

4. Vale ressaltar, ainda, que o Apelado é efetivamente beneficiário do Programa Minha Casa Minha Vida, destinada à população de baixa renda, uma vez atendidas as exigências previstas tanto na Lei 11.977/2009, como no Decreto-Lei n.o 7.499/2011 que regulamentam o programa habitacional.

5. No que diz respeito à legitimidade da Embargante, a jurisprudência do próprio C. STJ firmou orientação assim sintetizada: a) Nas hipóteses em que a CAIXA atua na condição de agente financeiro em sentido estrito, isto é, não financia a construção do imóvel e nem participa dessa fase do empreendimento, não ostenta legitimidade para responder pelos vícios de construção na obra financiada, tendo em vista que a sua responsabilidade contratual diz respeito apenas ao cumprimento do contrato de financiamento, ou seja, à liberação do empréstimo, nas épocas acordadas, e à cobrança dos encargos estipulados no contrato; b) em se tratando de créditos imobiliários cedidos à CAIXA, essa empresa pública também não pode ser responsabilizada por eventuais vícios de construção nos imóveis, seja porque não financiou sua construção, seja porque não financiou originariamente a aquisição das unidades habitacionais. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

6. No caso em análise, contudo, denota-se que a CEF, na qualidade de agente financeiro, também financiou a construção do imóvel, atuando com controle técnico, financeiro e operacional sobre o andamento da construção do empreendimento, como se depreende das cláusulas do contrato.

7. Constata-se, ainda, que a construção do empreendimento, recebeu subsídios do Governo Federal por intermédio do Programa "Minha Casa, Minha Vida", funcionando a Caixa Econômica Federal, na qualidade de gestora do FGTS, como agente operador do programa e, portanto, co-responsável pela conclusão das obras de construção da casa própria que financia, posto que fiscalizadas permanentemente pela Instituição Financeira, havendo inclusive acerto contratual que vincula a liberação do capital ao andamento do cronograma físico-financeiro.

8. Aplica-se ao caso, portanto, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva para responder nos casos em que não atua apenas como agente financeiro, "por vícios, atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda (...)" (AgInt no REsp 1646130/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018).

9. O descumprimento injustificado do prazo estabelecido em compromisso de promessa de compra e venda para a entrega da unidade imobiliária negociada, caracteriza inadimplemento contratual culposo, fazendo emergir, para o comprador, o direito de pleitear a rescisão judicial do contrato.

10. A consequência da rescisão contratual em virtude do atraso excessivo e injustificado em que incidira na conclusão do empreendimento é o retorno ao statu quo ante, isto é, as partes devem retornar à posição jurídica em que se encontravam antes da celebração do contrato. Vale dizer: a restituição das parcelas pagas, na sua integralidade.

11. Precedentes.

12. A restituição das parcelas pagas pelos promitentes adquirentes e o pedido de indenização a título de danos morais, em decorrência da mora das requeridas e pelo interregno que foram privados do uso do imóvel, consistem em pretensões de natureza distintas, cuja legitimidade já foi pacificada pela jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.

13. O caso dos autos, em que o autor adquiriu imóvel na planta para sua própria moradia, efetuou o pagamento das parcelas do financiamento e não pode fazer uso do mesmo, em razão do atraso na entrega de obra objeto de financiamento habitacional, revela situação que ultrapassa os limites de um mero aborrecimento, ensejando o dano moral passível de recomposição.

14. Demonstrada a ocorrência do dano, e presentes os requisitos ensejadores à configuração da responsabilidade da apelada, a fixação de indenização é medida que se impõe.

15. Considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, em especial a elevada extensão do dano moral, uma vez que a aquisição de imóvel para moradia é fato de alta relevância no contexto socioeconômico do autor, bem como o considerável grau de culpa da CEF, que, além de atrasar a entrega completa e satisfatória do imóvel, pouco fez para solucionar o ocorrido, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se revela razoável e suficiente à reparação do dano moral no caso dos autos, sem importar no enriquecimento indevido da parte.

16. Desprovido o recurso interposto pela CEF, e havendo a condenação da parte vencida em primeira instância, restam presentes os requisitos necessários a ensejar a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, para o percentual de 17% (dezessete por cento), sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/15.

17. Recurso de apelação a que se nega provimento."

(ApCiv 5007510-25.2021.4.03.6110, Rel. Des. Federal Wilson Zauhy Filho, j. em 17/02/2023, DJEN de 23/02/2023, grifos nossos)

"CIVIL. APELAÇÃO. FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. COMPRA E VENDA. MÚTUO. EMPREITADA. ATRASO NA OBRA. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTAURAÇÃO DO STATUS QUO ANTE. DANOS MATERIAIS PRESUMIDOS. DANOS MORAIS. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIIMENTO.

1. Com o ajuizamento da ação, pretende a parte Autora a rescisão dos contratos firmados com as corrés com a consequente restauração do status quo ante, além da condenação à indenização por danos materiais e danos morais, sob o fundamento de atraso na conclusão e entrega da obra para além do estabelecido em contrato.

2. O pleito exposto na inicial sugere a incidência do art. 395, parágrafo único do CC, segundo o qual se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la e exigir a satisfação das perdas e danos, bem como o teor do art. 475 do CC, que prevê que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

3. Vislumbra-se, ainda, a incidência do teor do art. 389 do CC ao prever que, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. E também o art. 624 do CC, ao determinar que, suspensa a execução da empreitada sem justa causa, responde o empreiteiro por perdas e danos.

4. No âmbito da legislação consumerista, o art. 3° do CDC trata como fornecedor a pessoa física ou jurídica que desenvolve atividade de construção. A CEF, enquanto pessoa jurídica pública nacional que presta serviços de natureza bancária, financeira e de crédito mediante remuneração no mercado de consumo, enquadra-se no conceito de fornecedora do art. 3o, caput e § 2o do CDC. A jurisprudência dos egrégios Supremo Tribunal Federal (ADI 2591) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 297) é pacífica na conclusão de que o Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de mútuo bancário.

5. Na hipótese de uma relação de consumo triangular em que o adquirente e mutuário compra o imóvel do vendedor ou construtor, mas sua obrigação principal tem como credora uma instituição financeira, ao se constatar a configuração de conduta lesiva da construtora que justifique a resolução do contrato, não há dúvidas de que os atos em questão podem repercutir no patrimônio da instituição financeira independentemente de culpa.

6. Com efeito, nestas condições, a instituição financeira não poderá exigir o cumprimento da obrigação do contrato de mútuo nos termos estritamente avençados, o que não impede que a instituição financeira possa exercer o correspondente regresso ou pleito de reparação civil junto ao construtor ou vendedor. A ausência de culpa, todavia, não serve de óbice à pretensão do consumidor. 7.No caso dos autos, em 17/05/2016 a parte Autora firmou com ALCANCE CONSTRUTORA LTDA "Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano com Confissão de Dívida" com a previsão de entrega do imóvel em até 36 meses após a assinatura do contrato.

8. Em 14/12/2016, as partes firmaram "Contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo Para Construção de Unidade Habitacional, Alienação Fiduciária em Garantia, Fiança e Outras Obrigações - Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV - Recursos do FGTS - Com Utilização do FGTS do(s) Comprador(es), com prazo de construção, consoante o item B.8.2, de 25 (vinte e cinco) meses, prorrogável uma única vem, em até 6 (seis) meses, uma vez restado comprovado caso fortuito, força maior ou outra situação excepcional superveniente à assinatura do contrato, conforme a Quinta Cláusula contratual.

9. O contrato contém, ainda, a previsão de substituição da construtora, entre outras hipóteses, quando ocorrer infração pela construtora de qualquer disposição do contrato e quando não concluída a obra dentro do prazo contratual (Cláusula Vigésima Nona).

10. Qualquer que seja o prazo considerado, as obras não foram concluídas tempestivamente, já que não haviam sido concluídas até a data do ajuizamento da presente ação, em julho de 2020. Não houve a comprovação de caso fortuito ou força maior a justificar qualquer prorrogação.

11. É patente o inadimplemento das fornecedoras. A construtora não logrou concluir a obra no prazo avençado. Quanto à CEF, resta inequívoca a sua obrigação contratual de fiscalizar a obra para fins de liberar os recursos necessários a construção. Considerando a natureza do empreendimento, a relação de consumo triangular configurada, bem como a evidente disparidade entre a capacidade técnica e econômica entre a CEF e parte Autora para exigir da construtora o cumprimento da obrigação, a responsabilidade da CEF resta configurada.

12. Não suficiente, era sua obrigação atestar eventual necessidade de prorrogar o prazo por força maior ou caso fortuito, além de mobilizar o seguro contratado em tempo hábil para não gerar danos ao adquirentes. Não há que se falar, portanto, que a responsabilidade solidária não se presume na hipótese em comento.

13. Ressalte-se, ainda, que o contrato é vinculado ao Programa Minha Casa, Minha Vida, sendo possível discutir se a atuação da CEF não poderia, inclusive, ser caracterizada como promotora de políticas públicas na área da habitação, o que só faria aumentar sua responsabilidade.

14. No âmbito do dos contratos de compra e venda de imóvel, o STJ editou a Súmula 543 que prevê o dever de imediata e integral restituição das parcelas pagas pelo comprador em caso de resolução do contrato por culpa exclusiva do vendedor ou construtor.

15. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial pelo rito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas enfatizou, entre outras teses, que na hipótese de atraso na conclusão da obra em financiamentos para construção de imóvel no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, o dano material é presumido.

16. No que se refere aos danos morais, considerando a natureza do bem discutido nos autos e sua centralidade na vida dos adquirentes, é certo que o atraso na conclusão da obra gera impactos não apenas em seu patrimônio, mas também gera danos morais que não representam mero dissabor cotidiano. Considerando a frustração de seus planos pessoais e, em especial, a demora da CEF em oferecer resposta satisfatória para a conduta da construtora, o dano moral é presumido e foi fixado em montante que não representa valor irrisório ou exorbitante, R$ 10.000,00 (dez mil reais).

17. Apelação a que se nega provimento."

(ApCiv 5001510-52.2020.4.03.6107, Rel. Des. Federal Valdeci dos Santos, j. em 04/02/2022, DJEN de 09/02/2022, grifos nossos)

Dessa forma, para compensar a parte autora dos prejuízos emocionais sofridos, entendo adequado manter a indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ressalto, por fim, que o ajuste de eventuais créditos em favor da CEF, inclusive a título de juros de obra, deve ser solvido pelas vias próprias, se for o caso.

Mantida a sentença proferida, majoro os honorários em 1% do valor correspondente à sucumbência anteriormente fixada em desfavor da CEF, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

Ante do exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, nego provimento à apelação.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

Direito civil, processual civil e consumidor. Apelação cível. Programa Minha Casa Minha Vida. Contrato de compra e venda e mútuo habitacional com alienação fiduciária. Atraso na entrega da obra. Legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal. Atuação como agente executor de política pública habitacional. Responsabilidade solidária com construtora e incorporadora. Rescisão contratual. Restituição de valores pagos. Danos morais configurados. Manutenção da sentença.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Caixa Econômica Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, proposta por adquirente de imóvel no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

A autora alegou atraso na entrega da unidade habitacional, pleiteando a resolução dos contratos de compra e venda e de mútuo habitacional, restituição de R$ 26.206,24 pagos e indenização por danos morais.

A sentença rescindiu os contratos, condenou solidariamente as rés à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Controvérsias: (i) legitimidade passiva da CEF e interesse processual; (ii) responsabilidade solidária da CEF pelo atraso na entrega da obra; (iii) direito à rescisão contratual e restituição integral dos valores pagos; (iv) configuração e quantificação dos danos morais; (v) compensação de valores devidos no contrato de financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A CEF atuou como agente executor de política pública habitacional, fiscalizando a obra, liberando recursos conforme cronograma físico-financeiro e exigindo seguro para retomada e conclusão do empreendimento, o que lhe confere legitimidade passiva e responsabilidade solidária com as demais rés.

6. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores (arts. 7o, parágrafo único, e 14).

7. O atraso na entrega da obra, reconhecido desde outubro de 2014, caracteriza inadimplemento contratual, autorizando a rescisão e a restituição integral dos valores pagos, nos termos do art. 475 do Código Civil e da Súmula 543 do STJ.

8. O lapso temporal relevante e a frustração do direito à moradia ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. O valor de R$ 10.000,00 fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se à jurisprudência em casos análogos.

9. Eventual compensação de créditos da CEF deve ser buscada pelas vias próprias, não cabendo dedução automática no presente feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminar rejeitada e apelação desprovida.

11. Tese de julgamento: No âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, a Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva e responde solidariamente com construtora e incorporadora por atraso na entrega de imóvel quando atua como agente executor de política pública habitacional, com fiscalização e gestão de recursos; o atraso na entrega de unidade habitacional, incluso o período de tolerância de 180 dias, autoriza a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos e enseja indenização por danos morais, fixada conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Legislação relevante citada: Código Civil (arts. 389, 395, parágrafo único, 475), Código de Defesa do Consumidor (arts. 6o, VI, VII e VIII; 7o, parágrafo único; 14), Súmula 543/STJ, CPC (art. 85, § 11).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.646.130/PE; STJ, AIREsp 1606103/RN; TRF3, ApCiv 0011690-15.2015.4.03.6100; TRF3, ApCiv 5000357-84.2017.4.03.6140; TRF3, ApCiv 5003386-67.2019.4.03.6110; TRF3, ApCiv 5000203-82.2020.4.03.6133; TRF3, ApCiv 5007510-25.2021.4.03.6110; TRF3, ApCiv 5001510-52.2020.4.03.6107.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão